Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710004-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: POLIANA OLIVIA PEREIRA DOS SANTOS, POLIANA OLIVIA PEREIRA DOS SANTOS 73674435187 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitton Comércio de Bijouterias e Acessórios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID de origem 187926737) que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n. 0715235-98.2017.8.07.0001), movido contra Poliana Olívia Pereira dos Santos, indeferiu o pedido de penhora salarial no patamar equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pela devedora/agravada. Ressalte-se que a executada/agravada aufere renda mensal bruta de R$1.343,13 (mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), conforme ID de origem 187921645. Em suas razões recursais (ID 56920196), o agravante sustenta que o e. TJDFT entende ser possível a penhora de verba de natureza salarial. Cita precedente do e. STJ, que admitiu penhora salarial no patamar equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Argumenta que, “no caso em comento, além de não encontrados outros bens para constrição, o valor percebido a título de salário permite o cumprimento da obrigação, com a constrição em 25% (trinta por cento) de referida verba, sem prejudicar a existência digna da recorrida”. Aduz que a execução se realiza no interesse do credor, sendo possível a adoção de medidas mais rígidas em casos de injustificada resistência do devedor ao cumprimento da obrigação. Afirma que anexou aos autos documento que demonstra a remuneração do devedor dos meses de fevereiro, março e abril de 2023. Desse modo, assevera ser possível “que a executada possa auferir renda maior do que a renda demonstrada em seus contracheques e extratos bancários apresentados”. Requer a concessão da tutela recursal para permitir a penhora salarial de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos da executada/agravada. No mérito, a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pleiteia a penhora salarial em importância inferior aos 25% (vinte e cinco por cento) requeridos. Preparo ao ID 56921159 e ID 56921160. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se, no particular, que o exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excepcionalmente, é possível o deferimento da penhora salarial em caso de dívidas alimentares ou se o executado possuir rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, § 2° do CPC. Ademais, recentemente a Corte Especial do Colendo STJ flexibilizou a a impenhorabilidade do salário para autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, independente da natureza do débito ou dos rendimentos do executado. Nesse sentido, é pertinente transcrever a ementa desse precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Como visto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário não deve ser aplicada indistintamente, e não ressai, de plano, os requisitos necessários para sua adoção, mormente o esgotamento de outras diligências para localização de bens da agravada e preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, de tal modo que se faz necessário aprofundamento do mérito recursal, após o contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste, ao menos por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sequer há a notícia de dilapidação de patrimônio. Observa-se que a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução de título extrajudicial, mas, tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora